Tribunal: TJDFT
Processo: 0703514-88.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA. LICITAÇÃO. SUBCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO POR PARTE DA CONTRATANTE. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E A SUBCONTRATADA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA SUBCONTRATANTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. A argumentação desenvolvida pela parte apelante apresenta correlação lógica com os fundamentos da sentença. A tese recursal se revela adequada para combater o pronunciamento judicial recorrido. O recurso impugnou, de forma satisfatória, os fundamentos da r. sentença apelada. Preliminar de falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença rejeitada.
2. “A subcontratação é um instituto por meio do qual o contratado transfere parte de uma obra ou serviço para ser executada por um terceiro, que é estranho ao contrato. Na realidade, esse terceiro executa essa parcela do contrato em nome do contratado, o qual continua com todas as responsabilidades, tanto contratuais quanto legais. Não há relação entre o contratante e a subcontratada. Observe que a subcontratação pressupõe a existência de um contrato celebrado e que a Lei de Licitações não proíbe a sua utilização, desde que seja feita de forma parcial. Ou seja, os serviços que poderão ser subcontratados deverão ser complementares ou acessórios, mas não principais”. (Acórdão 1811160, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 20/2/2024).
3. Embora o edital de Licitação Fechada LF 001/2021 permitisse a subcontratação, o item 18.4.1 do instrumento convocatório dispõe que a subcontratação deveria ser precedida de aprovação do Diretor de Engenharia-DE da Caesb, sendo certo que a empresa contratada não comprovou haver ocorrido referida aprovação.
4. Não há provas de que a CAESB participou da relação jurídica contratual estabelecida na subcontratação ou interferiu no estabelecimento das obrigações contratuais, inexistindo sequer indícios de que a concessionária foi previamente informada a respeito da subcontratação e das cláusulas contratuais respectivas.
5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido.